Tribunal: TJSP
Processo: 2059976-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 182 pedras de crack (34,76g) e 75 pinos de cocaína (8,59g), sem autorização e

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 182 pedras de crack (34,76g) e 75 pinos de cocaína (8,59g), sem autorização e em desacordo com determinação legal. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, ausente comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de crime grave e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento em relação à situação atual, ou que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere. 5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059976-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDERSON WILLIAM ALVES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059976-06.2020.8.26.0000 -Voto no 006931
2
VOTO:
006931
HABEAS CORPUS: 2059976-06.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
ANDERSON WILLIAM ALVES DOS SANTOS
COMARCA:
TAUBATÉ 3a VARA CRIMINAL
(autos de origem: 1500078-11.2020.8.26.0618)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento
da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão
flagrancial do paciente, que, em tese, guardava e trazia consigo, para fins
de tráfico, 182 pedras de crack (34,76g) e 75 pinos de cocaína (8,59g),
sem autorização e em desacordo com determinação legal. Gravidade
concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz
à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos
de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 2.
Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de
contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados
pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os
pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão
cautelar. 4. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no
62/2020, ausente comprovação de que fora do cárcere o paciente,
acusado de crime grave e não pertencente ao chamado grupo de risco,
estaria em melhores condições de isolamento em relação à situação
atual, ou que estaria privado do devido acompanhamento médico no
cárcere. 5. Ordem denegada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar,
em favor de ANDERSON WILLIAM ALVES DOS SANTOS, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
TAUBATÉ/SP, que converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva e a
manteve, no processo no 1500078-11.2020.8.26.0618, em que ele foi denunciado
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de
entorpecentes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059976-06.2020.8.26.0000 -Voto no 006931
3
Pleiteia, liminarmente e ao final, a substituição
da prisão preventiva do paciente por medidas de contracautela, ou, subsidiariamente,
a concessão de prisão domiciliar, alegando ausência dos requisitos da prisão cautelar
e presença dos da liberdade provisória. Sustenta que a decisão que manteve a prisão
preventiva, proferida já no contexto da Covid-19, carece de fundamentação idônea,
haja vista que a ausência de caráter coercitivo da Recomendação CNJ no 62/2020 não
é suficiente a embasar a manutenção do paciente no cárcere, onde fica mais suscetível
ao contágio pela doença. Acrescenta que o estabelecimento prisional onde recolhido o
paciente sofre com superlotação e não possui retaguarda médica suficiente.
Argumenta, ainda, que o crime imputado ao paciente não envolve violência ou grave
ameaça à pessoa, que o paciente é tecnicamente primário e que não há previsão para
realização da audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 1/12).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 165/169), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
176/180).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do processo
de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de janeiro de 2020 (fl. 01,
daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem) e, em audiência de
custódia, teve a prisão flagrancial convertida em preventiva para garantia da ordem
pública (fls. 35/38). Adiante, na data de 19.03.2020, o MM. Juízo a quo indeferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059976-06.2020.8.26.0000 -Voto no 006931
4
pedido revogação da preventiva ou, subsidiariamente, de conversão em prisão
domiciliar, deduzido pela Defesa (fls. 142/145).
Foi denunciado pela prática do crime previsto
no artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006, porquanto, em tese, no dia 22 de janeiro
de 2020, por volta das 16h45min, na Avenida Vila Velha, no 1164, Bairro da Estiva, na
cidade de Taubaté, guardava e trazia consigo, para consumo de terceiros, 182 pedras
de crack, com peso líquido de 34,76 gramas, e 75 pinos de cocaína, com peso líquido
de 8,59 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
Não há ilegalidade passível de correção na
prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que as respeitáveis
decisões de primeiro grau, tanto a que converteu a prisão flagrancial do paciente
em preventiva (fls. 35/38) como aquela que indeferiu pedido de revogação da medida
(fls. 142/145) estão satisfatoriamente fundamentadas (CF, art. 93, IX), inclusive
quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista
não só a gravidade do crime imputado ao paciente (tráfico ilícito de entorpecentes),
mas também o risco que a liberdade de locomoção dele traz à efetividade da
persecução penal e, sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a prisão
preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I) é necessária. Afinal, estão presentes
os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312,
caput), haja vista que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059976-06.2020.8.26.0000 -Voto no 006931
5
autoria. Trata-se, de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo pelo
texto constitucional (CF, art. 5o, XLIII), de natureza gravíssima, que prejudica a saúde da
população, gera inegável desassossego social e atenta contra bem jurídico
fundamental (saúde pública), trazendo grave inquietação e clamor público, razão
pela qual o MM. Juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada, converteu
a prisão flagrancial do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública.
Ademais, a gravidade concreta do delito
imputado ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar.
Segundo o apurado, “[...] policiais militares, durante patrulhamento de rotina, depararam-
se com o denunciado e o usuário Erick em típica situação de traficância, razão pela qual
decidiram pela abordagem. Durante revista pessoal, na posse de ANDERSON foram
localizadas 182 pedras de crack, 75 pinos de cocaína e a quantia de R$119,50 (cento e
dezenove reais e cinquenta centavos); e com Erick um pino de cocaína. Na delegacia, o
usuário Erick relatou que foi até o local para comprar um pino de cocaína do denunciado”
(fls. 61/63).
E, ainda, consoante bem pontuado pelo MM
Juízo a quo: “Isolada, a simples alegação de que réus presos são hiper vulneráveis e
altamente suscetíveis à contaminação da doença Covid-19 não é suficiente à concessão
da liberdade provisória ao acusado. Aos estabelecimentos prisionais e outros locais sob
responsabilidade da administração pública caberá a adoção de medidas de prevenção,
controle e combate da epidemia, segundo orientações do Poder Público. [...]. Soma-se a
isso que, como bem observado pelo Juízo responsável pela audiência de custódia, o
acusado foi preso em flagrante delito há pouco mais de três meses, ocasião em que a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059976-06.2020.8.26.0000 -Voto no 006931
6
foi concedida a liberdade provisória (fls. 35/38). Percebe-se, assim, que as medidas
cautelares diversas da segregação não se mostram suficientes a garantir a ordem
pública” (fls. 143/145).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“A gravidade in concreto do delito aliada à
periculosidade do agente evidenciada, no caso dos autos, pela
grande quantidade de droga apreendida e à necessidade de
acautelamento do meio social constituem motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir-se a ordem
pública. Precedentes: HC 113.184, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC 101.132,
Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ
de 1o.07.11; HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros
Grau, DJ de 19.12.08” (STF, Primeira Turma, HC 113.186/SP,
Relator Luiz Fux, j. em 09.04.2013, DJE de 03.05.2013).
Registra-se
que
eventuais
predicados
pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g primariedade), não se afiguram
suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a
necessidade da prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado pela
Egrégia Corte Suprema:
“As
condições
pessoais
favoráveis,
tais
como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059976-06.2020.8.26.0000 -Voto no 006931
7
não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema”. (STF Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator
Ministro Luiz Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
Ainda mais porque no caso, tais alegados
“predicados” cedem ao fato de que o paciente já havia sido anteriormente agraciado
com liberdade provisória em envolveu-se no flagrante em questão.
No que concerne às alegações relacionadas ao
contexto emergencial atualmente vivenciado, na linha do quanto exposto na r. decisão
de fls. 165/169, registro que a manutenção da prisão preventiva do paciente não
implica qualquer contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 ou às normativas
do Conselho Superior da Magistratura, sobretudo porque inexistem indícios de que
tal medida represente risco agravado à sua integridade física, tanto mais porque não
há comprovação de que se enquadre no grupo de risco, composto por pessoas mais
suscetíveis à infecção pelo Covid-19 ou aos seus efeitos. Também inexiste
comprovação de que no local em que se encontra recolhido não receberá assistência
de saúde, se necessária for. Ainda menos que, fora do cárcere, estará em melhores
condições de isolamento social em relação à situação atual.
Por derradeiro, consigno que a mera alegação
de que inexiste previsão para realização da audiência de instrução, debates e
julgamento não altera a conclusão quanto à imprescindibilidade da manutenção da
prisão cautelar do paciente. Afinal, a audiência fora inicialmente designada para o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059976-06.2020.8.26.0000 -Voto no 006931
8
14.04.2020, após célere e regular processamento do feito a denúncia foi oferecida
em 30.01.2020
, tendo o MM. Juízo a quo, de forma zelosa, determinado o
cancelamento do ato em 31.03.2020, diante da superveniência do contexto
emergencial. À luz de tais elementos, tem-se, ao que tudo indica, que o ato será
realizado tão logo os trabalhos presenciais retornem à normalidade, sem qualquer
demora.
Portanto, ao menos nesta oportunidade, de
rigor a manutenção dessa prisão preventiva, não havendo se falar em
constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A
ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora